Tribunal: TJDFT
Processo: 0721887-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721887-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR MARQUES CAMILO AGRAVADO: DENISE LOPES VIANNA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALMIR MARQUES CAMILO contra decisão proferida pelo Juízo da 1o Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF (ID 127036882) que, nos autos da execução de título extrajudicial PJe n. 0708284-49.2021.8.07.0001 ajuizada por DENISE LOPES VIANNA, objetivando o pagamento do montante de R$ 4.072.778,72 (quatro milhões, setenta e dois mil, setecentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos) estampado em duas confissões de dívidas cumuladas, rejeitou a alegação de nulidade de intimação arguida em ID 125210448 de origem, nos seguintes moldes: (...) Decido. De fato, a decisão de ID 100415912, determinou a intimação da empresa Lengro Participações LTDA, por meio de seu administrador, ora executado, devendo ocorrer de forma pessoal. Contudo, não foi expedido o mandado de intimação para a referida empresa. Observa-se que a intimação do executado deveria ocorrer de forma pessoal, entretanto, a intimação pessoal foi suprida com a apresentação impugnação à penhora ao ID 102776527, ou seja, o executado, ciente do conteúdo da decisão, atacou a penhora das cotas deferidas na referida decisão, sob o argumento de ser holding familiar. Pode-se deduzir que o patrono da parte executada recebeu o ato de intimação da obrigação imputada ao seu cliente, muito embora não tenha poderes para atuar em nome da empresa, o objetivo da comunicação processual foi atingido, com a intimação do patrono do administrador da empresa. Caso o administrador da pessoa jurídica LENGRO PARTICIPAÇÕES LTDA fosse pessoa diversa do devedor, não haveria como considerar sanado o vício em questão, porém, este não é a hipótese dos autos. Em razão disso, entendo que o executado, na condição de administrador da pessoa jurídica, intimado via DJE, poderia tomar providências, agindo como pessoa jurídica, visando atacar o ato judicial e as obrigações ali impostas. Desse modo, não há qualquer nulidade na ausência de intimação pessoal, pois o fim foi atingido, qual seja, a comunicação do ato judicial ao administrador da empresa, por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJE. Ante o exposto, rejeito a alegação de nulidade de ID 125210448. (...). Nas razões recursais apresentadas, o agravante aborda que sua citação para responder à marcha executiva se deu por oficial de justiça, conforme certidão ID 96446624, em 21/6/2021, tendo contratado escritório especializado, exclusivamente, para patrocinar a causa em seu nome, como pessoa física. Pondera que, em que pese a impossibilidade de penhora das cotas titularizadas perante a empresa LENGRO PARTICIPAÇÕES LTDA., conforme recurso já manejado neste Tribunal, também foi determinada a intimação pessoal dessa pessoa jurídica, por meio do seu administrador (que é ora recorrente), para que, no prazo de 15 dias, colacionasse aos autos o balanço patrimonial da empresa, bem como demonstrasse que havia sido oferecida suas cotas aos demais sócios. Ressalta que não foi expedido o mandado de intimação em comento. Sustenta que, nos termos da Lei n. 13.874/19, bem como do Código Civil, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores, de forma que a impugnação à penhora ofertada pela pessoa física não é capaz de sanar o vício de nulidade de intimação pessoal da pessoa jurídica. Demais disso, salienta que os patronos não possuem poder para atuar em nome da empresa. Dessa forma, defende a presença de nulidade de intimação, “visto que não poderia os patronos cadastrados nos autos, SEM PODERES representativos da empresa receber a intimação, tampouco, poderia a comunicação surtir seus efeitos legais”, sendo inaplicável o art. 861, § 3o, do CPC. Esclarece que a nulidade somente foi sanada em 17/6/2022, com o comparecimento espontâneo da empresa aos autos, devendo os prazos e determinações iniciarem a partir desta data. Por consequência, aduz que todos os atos referentes a penhora das cotas sociais em nome do ora agravante até a data supramencionada não gozam de aptidão para produção dos efeitos jurídicos, sendo ineficazes. Aduzindo estarem presentes os pressupostos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo a fim de suspender a marcha executiva até o julgamento final do agravo, ante a possibilidade de ocorrer atos expropriatórios, pontuando que já foi nomeado perito administrador, o qual já apresentou proposta de honorários. No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade de intimação suscitada, tornando os atos processuais referentes a penhora das cotas sociais em nome do agravante ineficazes. Juntou documentos. Preparo constante nos ID’s 36920355 e 36922119. É o relatório, no que necessário. DECIDO. Como cediço, impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nos termos do art. 1.026 do CPC, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das partes, ainda que não sejam conhecidos ou rejeitados. Na espécie, verifica-se que o presente agravo de instrumento foi interposto antes da manifestação do Juízo a quo acerca dos embargos declaratórios protocolizados pela empresa LENGRO PARTICIPAÇÕES LTDA. (ID 128358769 dos autos de origem – datado de 17/6/2022), com possibilidade de aplicação de efeitos infringentes. Dessa forma, dado que não esgotada a atuação jurisdicional de 1o Grau, com a possibilidade de alteração na fundamentação da decisão questionada e, eventualmente, no resultado, tem-se por inviável o conhecimento do presente recurso, ante a sua extemporaneidade, por falta de interesse recursal (CPC, art. 17). Afinal, admitir o processamento do presente agravo e a análise do efeito suspensivo nele formulado, antes do julgamento dos declaratórios na origem, representaria indevida supressão de instância, o que não é admissível. Se o caso, ad argumentandum, deve-se aguardar o julgamento dos embargos de declaração, ocasião em que, se o caso, poderá surgir o interesse recursal para fins de impugnação via agravo de instrumento, preservado o duplo grau de jurisdição. Em reforço, com as devidas adaptações: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO NA PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO RECURSAL INTERROMPIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUE IMPÕE A FORMAÇÃO DE JUÍZO DE NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE AO AGRAVO DE INSTRUMENTE EXTEMPORÂNEO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DOS ACLARATÓRIOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. FATO PROCESSUAL QUE NÃO AFASTA A FLAGRANTE IRREGULARIDADE NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO ANTES QUE DECIDIDA A QUESTÃO CONTROVERTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDUTA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA RESPEITO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E ACARRETA INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA À SISTEMÁTICA RECURSAL E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. 2. Cabível apenas um único recurso para atacar uma específica decisão, segundo o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, de modo que opostos embargos de declaração perante o juízo de origem, fato que acarretou a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, manifestamente inadmissível a interposição simultânea de agravo de instrumento. 3. Conhecer do recurso manejado pela agravante - que pretendeu manifestação desta instância recursal quando ainda pendente a matéria de apreciação em embargos de declaração - implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1398681, 07185820620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, com fulcro nos arts. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo originário. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora